Tribunal: TJMMG
Processo: 0001676-32.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECUSA DE OBEDIÊNCIA, VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E LESÃO CORPORAL - PROVA TESTEMUNHAL - DOLO COMPROVADO - CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.
- Se a palavra do ofendido apresentou-se firme e coerente, aliada ao restante do conjunto de provas, sobretudo a testemunhal, têm-se elementos de convicção suficientes para embasar a condenação imposta.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001676-32.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 25/08/2022 Publicação: 05/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA, VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E LESÃO CORPORAL – PROVA TESTEMUNHAL – DOLO COMPROVADO – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se a palavra do ofendido apresentou-se firme e coerente, aliada ao restante do conjunto de provas, sobretudo a testemunhal, têm-se elementos de convicção suficientes para embasar a condenação imposta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fábio Ribeiro Filho e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.872/2018/IPM/25ª CIA PM IND (Evento 4, Peças IPM 3, Peças IPM 04 e Peças IPM6 – autos de 1ª Instância). A promotora de justiça oficiante perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Vinícius Alves Moreira e do Soldado PM Fábio Ribeiro Filho, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 14 de abril de 2018, no interior do quartel da PMMG, no Município de São Geraldo da Piedade/MG, o denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências. Em 14 de abril de 2018, na Av. João da Mata de Freitas, no Município de São Geraldo da Piedade/MG, o denunciado Cb. PM Vinicius Alves Moreira efetuou disparo de arma de fogo em via pública ou em direção a ela. Na mesma data e local, os denunciados Sd. PM Fábio Ribeiro Filho e Cb. PM Vinicius Alves Moreira deterioraram coisa alheia. Também nas mesmas circunstâncias de lugar e dia, o denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho recusou obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço. Dentro do mesmo conjunto fático, o denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho praticou violência contra superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ainda no mesmo contexto, o denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho ofendeu a integridade corporal de outrem. Apurou-se que, em 14/04/2018, ao chegar para o trabalho no quartel da cidade de São Geraldo da Piedade/MG, as 16h, o denunciado Cd. PM Vinicius Alves Moreira adentrou no alojamento existente no imóvel e notou a existência de marcas de munição no chão e no ventilador, o qual foi danificado, estando o denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho dormindo na cama naquele local. Ao observar mais atentamente o Cb. PM Vinicius viu, também, um projétil de arma de fogo em cima da referida cama e outro abaixo do móvel. Após tentar, sem sucesso, acordar o Sd. PM Fábio Ribeiro Filho, o Cb. PM Vinicius Alves Moreira aguardou a chegada do 3° Sgt. PM Nelson Barbosa Dias e narrou a situação ao referido militar, o qual repassou a situação ao Comandante do 8° Pel, Ten. PM Helvécio Barbosa Felipe. O comandante do 8° Pelotão determinou então, ao 3° Sgt Nelson Barbosa Dias, que fosse recolhido o armamento do denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho, o que foi feito, e que todos aguardassem sua chegada ao quartel. O denunciado Sd. PM Fábio admitiu ter realizado disparos de arma de fogo no interior do alojamento e ato contínuo, saiu do quartel em seu veículo particular, recusando-se a obedecer a ordem do superior hierárquico. A equipe do 3° Sgt. PM Nelson Barbosa Dias foi atrás do denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho, o qual foi encontrado na fazenda do seu amigo, o civil Joao da Mata, na saída da cidade, momento em que ordenou que ele retornasse ao quartel. A ordem foi novamente recusada, sendo que o denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho arrancou com o carro, fechando a porta contra a mão do 3° Sgt. PM Nelson Barbosa Dias, causando lesão corporal nesse último (fls. 15, 295). Nesse momento o denunciado Cb. PM Vinicius Alves Moreira, que estava à retaguarda, proferiu disparos de arma de fogo em direção ao veículo do denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho, o qual fugiu do local. Consta que três projeteis perfuraram a lataria do veículo, danificando-o. Frente a todo o exposto, o denunciado Cb. PM Vinicius Alves Moreira encontra-se incurso no artigo 259 (Dano) do Código Penal Militar e no artigo 15 (Disparo de arma de fogo) da Lei n° 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); e o denunciado Sd. PM Fábio Ribeiro Filho encontra-se incurso no artigo 259 (Dano), 163 (Recusa de obediência, por duas vezes), 157 (Violência contra superior), na forma de §3°, e 209 (lesão leve), todos do CPM e no artigo 15 (Disparo de arma de fogo) da Lei n° 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) (Evento 4 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 22/05/2019 (Evento 4 – RECE-_DENUN7 – autos de 1ª Instância). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – 2º Tenente PM Helvécio Barbosa Felipe, 3º Sargento QPR Nelson Barbosa Dias, 1º Sargento PM Paulo Gonçalves Delfino, 1º Sargento QPR Wellington Alves do Nascimento e João da Matta Farias Neto (Eventos 5 e 41 – autos de 1ª Instância) – e também as arroladas pela defesa do Sd PM Fábio Ferreira Filho – Monique Gonçalves Flor e Daniel Antônio Pereira Farias (Evento 69 – autos de 1ª Instância). Já a defesa do Cb PM Vinícius Alves Moreira manifestou não possuir testemunhas a indicar (Evento 50 – autos de 1ª Instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os acusados – Cb PM Vinicius Alves Moreira e Sd PM Fábio Ribeiro Filho – foram interrogados no dia 16/08/2021 (Evento 69 – VÍDEO5 e VÍDEO6 – autos de 1ª Instância). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) atualizadas dos acusados. Requereu, também, a juntada de cópia digitalizada no modo fotografia de determinadas páginas do processo físico/IPM (Evento 74 – autos de 1ª Instância). O MM. juiz a quo determinou a juntada de FAC e CAC atualizadas dos réus e acolheu parcialmente o outro pedido da acusação, ao entendimento que alguns dos documentos requeridos já se encontravam legíveis, inexistindo, portanto, a necessidade de nova digitalização (Evento 78 – autos de 1ª Instância). Na fase do artigo 428 do CPPM, apenas a defesa do Cb PM Vinicius Alves Moreira apresentou suas alegações escritas (Evento 130). Concluída a instrução processual, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre representante do Ministério Público, que requereu a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. A defesa do Cb PM Vinícius Alves Moreira requereu a sua absolvição nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM. A defesa do Sd PM Fábio Ribeiro Filho também requereu a absolvição do acusado. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis (Evento 136 – ATA1): [...] O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decretou a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 125, inciso VII, c/c 123, inciso IV, com relação ao delito capitulado no artigo 259, crime de dano, tendo em vista o fato de que entre a data do recebimento da denúncia que é de 22/05/2019 e a presente data já transcorreu lapso de tempo superior a dois anos. O CPJ, por unanimidade de votos, absolveu o réu CB PM Vinícius Alves Moreira, da imputação constante do artigo 15 da Lei 10.826/2003, o fazendo nos termos do artigo 439, alínea "d" do CPPM. O CPJ, por unanimidade de votos, condenou o SD PM Fábio Ribeiro Filho pela prática do delito capitulado no artigo 163 do CPM (uma única vez), quanto ao fato ocorrido na fazenda. O CPJ impôs pena de um ano e dois meses de detenção. O CPJ, ainda, por decisão unânime absolveu o 2º denunciado, nos termos no artigo 439, alínea "b" do CPPM, da imputação prevista no artigo 163, quanto ao fato ocorrido no interior do quartel. O CPJ, por unanimidade de votos, absolveu o SD PM Fábio Ribeiro Filho da imputação constante no artigo 15 da Lei 10.826/2003, o fazendo nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM. O CPJ, por maioria de quatro votos a um, condenou o SD PM Fábio Ribeiro Filho pela prática dos delitos capitulados nos artigos 157 e 209, ambos do CPM, impondo pena de um ano de detenção com relação ao primeiro delito e de seis meses de detenção com relação ao segundo delito. Votou vencido o Juiz Militar, Maj PM Jaide Adão Gonçalves, que absolveu o réu nos termos do artigo 439, alínea "e", com relação a ambos os delitos. [...] Em cumprimento ao disposto no artigo 79 do CPM, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo um total de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dois anos e oito meses de detenção. A pena será cumprida em REGIME ABERTO. Poderá o sentenciado recorreu em liberdade em razão do princípio constitucional da presunção da inocência. A sentença foi proferida e lida na audiência realizada no dia 14/12/2021 (Evento 136 – ATA1). A defesa do Soldado PM Fábio Ribeiro Filho interpôs recurso de apelação (Evento 152). Em suas razões recursais, no tocante ao delito de violência contra superior, alegou que a vítima – Sgt Nelson –, na primeira oportunidade em que foi ouvido, deixou claro que o apelante não o teria agredido. Aduziu que o apelante agiu dentro dos limites da legalidade e se defendeu da injusta e desproporcional agressão, a exemplo dos disparos de arma de fogo efetuados contra si. Alegou que não houve dolo na conduta do apelante, conforme se observa a partir da análise do boletim de ocorrência e do depoimento da vítima. Em outras palavras, disse que, se a intenção do apelante fosse de fato agredir a vítima, bastava forçar a sua entrada no carro pela porta do motorista, que estava sendo impedida pela vítima, e não ter dado a volta e entrado no carro pela porta do carona, como o fez. Disse, ainda, que a intenção dele era sair do local, e que não havia decisão judicial que limitasse o seu direito de ir e vir, sendo qualquer ordem diferente manifestamente ilegal e configuradora de abuso de poder. Citou os depoimentos do corréu Cb Vinícius e do proprietário do imóvel, João da Mata, a fim de robustecer o argumento de que a lesão constatada na mão da vítima foi resultado de um ato que ele mesmo iniciou e consequência do tumulto e do mal entendido gerado no local no dia dos fatos. Afirmou que a atitude do apelante poderia ser considerada imprudente, mas, jamais, intencional e com a finalidade de agredir seu superior. No tocante à condenação pelo delito de lesão leve, disse que o constrangimento físico é vinculado “por meio de um ato representado pelo emprego de força física contra o corpo do superior”. Salientou que a conduta se refere “à ofensa da integridade corporal de outrem. No entanto, in casu, como se verifica os fatos se deram dentro de um mesmo contexto, local e principalmente, em detrimento da mesma pessoa”. Alegou que, ainda que tenha ocorrido violência contra superior, esta seria um impulso “crime meio” para a prática da ofensa à integridade corporal da mesma pessoa (crime fim), se assim fosse o caso. Dessa forma, alegou ser evidente a ocorrência de bis in idem, pois não se mostra acertada a imposição de uma dupla punição sobre o mesmo episódio. Citou, ainda, julgado do Superior Tribunal Militar referente a aplicação do princípio da consunção e, também, alegou que os crimes em questão possuem o mesmo sujeito passivo, ou seja, a administração pública militar. Concluiu que o apelante foi punido duplamente pela mesma conduta, praticada em um único espaço de tempo, em detrimento da mesma pessoa e supostamente com a mesma finalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, alegou que, o argumento utilizado para refutar o crime de violência contra superior – ausência de dolo – também se aplica ao crime de lesão corporal leve, pois o objetivo do apelante era apenas sair do local com o seu veículo, de modo que a lesão na mão da vítima foi resultado de um ato que ela mesma iniciou, fato corroborado por ela, que declarou em sua inquirição não ter sido agredida pelo apelante. Com tais argumentos, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para absolver-se o apelante das condenações pelos crimes previstos nos artigos 157 e 209, ambos do Código Penal Militar (CPM). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação, consoante se depreende no Evento 158. Em síntese, alegou que restou demonstrado, principalmente nas declarações da vítima, que o apelante agiu com dolo. Salientou que a dinâmica dos fatos demonstrou que o apelante bateu com força a porta do veículo quando a mão do 3º Sargento PM Nelson ainda segurava a sua camisa, gerando, dessa forma a lesão atestada pelo exame de corpo delito. Alegou que os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal do artigo 157, §3º, do CPM são a autoridade e a disciplina militar, sendo a integridade corporal punida autonomamente. Disse que a conduta do apelante de entrar no carro, fechar a porta e arrancar o veículo, constituiu verdadeira afronta à autoridade militar do seu superior e foi perpetrada mediante ato violento. Alegou que a absolvição pleiteada com fulcro no princípio da consunção não merece prosperar, haja vista que o retromencionado princípio objetiva, sobretudo, solucionar o conflito aparente de normas, situação em que a aplicação de dois tipos penais acarretaria bis in idem, o que não se verifica no caso subjudice. Afirmou que o crime de lesão corporal leve e o de violência contra superior tutelam bens jurídicos distintos, que podem ser simultaneamente violados por meio de ação contínua. Aduziu que o crime de lesão corporal tutela a incolumidade física pessoal, enquanto o de violência contra superior protege a disciplina e a autoridade militar. Disse que a conduta do denunciado de fechar a porta na mão de seu superior violou, simultaneamente, dois preceitos penais, gerando, dessa forma, o concurso formal impróprio de crimes. Ademais, salientou que a punibilidade de ambos crimes advém do previsto no §3º do art. 157 do CPM. Alegou que não há que se falar em absolvição por ausência de dolo, já que o apelante, ao fechar a porta do carro, enquanto seu superior tentava impedir que ele evadisse, agiu com consciência e vontade de lesionar a vítima. Ao final, pugnou para que seja negado provimento ao apelo. Em parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se sob os seguintes fundamentos: Pois bem, a decisão que condenou o apelante, pelos crimes de violência contra superior, lesão corporal leve e recusa de obediência não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que restou cabalmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 comprovado que o réu Fábio, de fato, recusou-se a atender à ordem emanada do 3º Sgt PM Nelson Barbosa Dias no sentido de retornar ao quartel, saindo de forma abrupta com seu veículo, ainda com as portas abertas, o que, infringe diretamente a disciplina militar, conduta esta agravada, no caso, pela violência, representada pelo ato de fechar a porta do veículo contra a mão do seu superior hierárquico, causando-lhe lesão corporal. ]Muito embora a defesa tenha se valido do insistente argumento de que o recorrente não agiu com dolo, não resta dúvida de que as suas ações se deram de maneira intencional. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 137), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição detalhada da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 158 - fls. 06/15), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória quanto aos crimes de violência contra superior e lesão corporal leve, objetos das razões recursais, e para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de dolo. Agora, no que diz respeito à tese de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violência contra superior e lesão corporal (fls. 11/14), também não merece guarida, tendo em vista que as condutas tipificadas nos artigos 157 e 209, ambos do CPM, violam normas penais distintas, com diferentes objetos de proteção, e o próprio legislador optou por sancionar, autonomamente, ambas as condutas ao inserir o parágrafo 3º ao artigo 157 do CPM, deixando clara a existência do concurso de crimes nessa hipótese. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu Fábio, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Sd PM FÁBIO RIBEIRO FILHO nas sanções dos artigos 157, § 3º, 163 e 209, caput, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença primeva que condenou o apelante, Sd PM Fábio Ribeiro Filho nas iras do artigo 163 (recusa de obediência), 157, §3º (violência contra superior) e 209 (lesão corporal), todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de à sanção de 02 (anos) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Inicialmente, cumpre consignar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é permitido à instância revisora o exame integral da matéria discutida na demanda, face ao amplo efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação em matéria penal” (REsp 628.971/PR)1. Partindo dessa premissa e após detida análise do caderno probatório, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos termos. O depoimento do Sgt PM Nelson Barbosa Dias não deixa dúvida de que o apelante se recusou a obedecer a ordem expressa para que ele retornasse para o quartel. O referido graduado narrou, de forma cristalina, como se deram os fatos: Quando chegou nesse ponto eu já tinha dado a ordem para voltar e ele não acatou. Perguntado qual foi a ordem dada, respondeu que, eu já tinha pedido várias para ele voltar para o quartel e depois desse episódio dele fechar a porta do carro eu dei voz de prisão por desobediência. Perguntado onde e quando deu a ordem, respondeu que, foi nesse local, na fazenda, eu tinha conversado com ele, antes não era ordem, eu estava conversando. Perguntado sobre os fatos na fazenda, respondeu que “falei: Fábio, a partir de agora é uma ordem, se você não voltar para o quartel é desobediência e você pode ser preso e ele tinha que voltar para o quartel porque o Tenente estava descendo para ouvir ele (Evento 5, ÁUDIO/VÍDEO 5). No mesmo sentido, narrou o Cabo PM Vinícius Alves Moreira, senão vejamos: Perguntado se tem condições de afirmar que o Soldado Fábio recusou obedecer uma ordem do Sargento Nelson, respondeu que, sim o sargento deu uma ordem para ele, falou que era para ele retornar para quartel, aguardar o Tenente chegar que ele ia ouvir todo mundo, que se ele não obedecesse ia passar ele a preso (Evento 69 – Vídeo 5). Na mesma esteira, as provas demonstram que o apelante praticou o delito de violência contra superior e de lesão corporal. Sobre o crime de violência contra superior, leciona Enio Luiz Rossetto: O verbo-núcleo é praticar violência. A violência física sobre o corpo humano (vis corporalis) com o uso de instrumento contundente ou não. Praticar significa cometer violência, agir com força física. O crime se assemelha às vias de fato. Não há necessidade que da violência resulte lesão corporal ou morte – tais resultados configuram as formas qualificadas dos §§ 3º e 4º. A violência pode ser praticada com golpes contra o corpo da vítima, por meio de imobilização da vítima, v.g., amarrar a vítima. [...] (in Código Penal Comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 pág. 505) 1 REsp n. 628.971/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe de 12/4/2010. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No caso em tela, a dinâmica dos fatos narrada pelo Sgt PM Nelson Barbosa Dias confirma a conduta delitiva praticada pelo apelante. Vejamos o que disse o ofendido: [...] que o Sd Fábio estava dentro do veículo; que então desceu da viatura, foi ao local onde estava o Sd Fábio, e novamente tentou dialogar, dizendo que era para retornar, dizendo para voltar para o quartel para evitar problemas; que o Sd Fábio negava a todo momento dizendo que iria para Governador Valadares, dizendo que tinha consultado o seu advogado e que iria viajar; que então o declarante disse: “então a partir de agora, é ordem: você vai voltar para o quartel senão é desobediência”; que passou pela sua cabeça que em época anterior foi punido por ter deixado de tomar providências contra ação de um subordinado, e então não quis deixar de tomar providências novamente; que então o Sd Fábio saiu do carro, foi até um cômodo dentro da casa e retornou; que o declarante estava encostado ao lado do motorista, e o Cb Vinícius estava mais afastado, próximo a viatura; que então o Sd Fábio vendo que o declarante estava encostado na porta do seu veículo pelo lado do motorista, passou pelo outro lado e entrou pelo lado do carona; que o declarante abriu a porta do lado do motorista e o Sd Fábio se assentou no banco do motorista; que então dizia ao Sd Fábio: “não vai não, não vai não” e então levou a mão dentro do carro para tentar segurá-lo pelo braço, e o segurou pela camisa, e o Sd Fábio disse: “estragou minha camisa" e então ele acelerou o carro, fechou a porta do carro contra sua mão que estava dentro do veículo; que devido a dor deu um grito forte e alto: “pô você quebrou minha mão"; que então o Sd Fábio acelerou o carro e saiu, e então o declarante ouviu 03 disparos de arma de fogo, os quais foram realizados pelo Cb Vinicius [...] (Evento 4 - PEÇASIPM3, págs. 88/94) [...] Sobre o episódio da mão disse que, eu estava com a mão dentro do carro e ele fechou a porta, aí resvalou na minha mãe e a porta bateu. Quando chegou nesse ponto eu já tinha dado a ordem para voltar e ele não acatou. [...] Perguntado se o Sd Fábio bateu à porta do carro sem querer na mão dele, respondeu que, eu acho que foi sem querer eu não acho que foi por querer não porque ele estava arrancando o veículo e a minha mão estava dentro do carro. Perguntado se ele fez alguma menção a resistir, respondeu que, não senhor eu fiquei parado na porta do motorista para ele não entrar ele deu a volta e entrou pelo lado do carona, eu abri a porta do carro e fiquei tentando conversar para ele voltar para o quartel. Perguntado sobre a ordem dada ao Sd. Fábio, respondeu que, só dei a ordem na fazenda do João da Mata. [...] Perguntado se quando o Sd. Fábio fechou a porta do carro contra a sua mão se ele já havia dado a ordem para ele voltar para o quartel, respondeu que sim. Perguntado sobre a intenção do Sd. Fábio, respondeu que, a intenção dele, na minha visão era sair dali e para isso ele precisava fechar a porta do carro para iniciar o deslocamento (Depoimento em juízo - Evento 5, ÁUDIO/VÍDEO 5) O depoimento do Cabo PM Vinícius Alves Moreira corrobora a versão do ofendido. Veja-se: [...] O sargento ficou meio receoso e decidiu ir atrás do Fábio e quando estávamos indo nós encontramos com ele lá no pátio do João da Mata que é na referida Fazenda. O Sargento tentou parlamentar com o Fábio, falou com ele para voltar para quartel para esperar o Tenente que já estava chegando só que o Fábio falava a todo momento que não ia voltar que ele estava deslocando para Valadares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O som do carro estava com uma música ambiente e a todo momento o Fábio falava que não ia voltar que ele ia deslocar para Valadares. O Sargento tentou de novo conversar o Fábio saiu do carro em um primeiro momento em direção a casa ou a um cômodo lá do João da Mata e voltou pelo lado do carona ele entrou no carro pelo lado do carona e o Sargento ficou do lado do motorista. O sargento Nelson tentou conversar com ele, ele passou para o lado do motorista, na direção do veículo. Nesse momento eu fui até a viatura para pegar a lanterna e foi aí que eu ouvi o barulho do estampido, o sargento Nelson com a mão contra a barriga, pedindo socorro, socorro e o carro saindo. Eu efetuei um disparo o carro não parou, eu efetuei mais dois disparos e o carro continuou aí eu fui socorrer o sargento. Aí quando eu cheguei próximo o sargento falou que não era nada que era só a mão dele que tinha sido prensada na porta (Evento 69 – Vídeo 5). Assim, a prova oral produzida em juízo, aliada ao receituário médico e ao exame de corpo de delito acostados ao Evento 4, PEÇAS IPM3, pág. 16 e PEÇAS IPM6, pág. 107, evidencia as condutas atribuídas ao apelante. Ademais, apesar da alegação de ausência de dolo do apelante, entendo que resta evidente que o Sd PM Fábio Ribeiro Filho, deliberadamente, bateu a porta do veículo na mão do ofendido, provocando ofensa à integridade física de seu superior hierárquico. Ao meu entendimento, o fato de o apelante ter como objetivo sair da fazenda na condução do seu veículo não retira sua consciência de que, ao bater a porta do veículo na mão do ofendido, para fechá-la, iria atingi-lo e ofendê-lo. Outrossim, não há que se falar em bis in idem em face da condenação pelos crimes de violência contra superior e lesão corporal, tampouco em aplicação do princípio da consunção, porquanto, devido à ocorrência de lesões corporais no ofendido, acima comprovadas, forçoso se faz o enquadramento da conduta na forma qualificada, estabelecida no § 3º do art. 157 do CPM, que determina também a aplicação da pena do crime de lesão corporal. Novamente, cito a doutrina de Enio Luiz Rossetto: Determina o § 3º que, no caso de também resultar lesão corporal, aplica-se, em concurso material, a pena do crime de violência contra superior e a pena do crime contra a pessoa. As penas dos dois crimes devem ser somadas. Acrescenta-se ainda que, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “inexiste consunção entre dois crimes em que os bens jurídicos tutelados são distintos2. É o que ocorre no caso em tela, pois o delito de violência contra superior tutela a disciplina militar, já o bem jurídico tutelado pelo delito de lesão corporal é a integridade corporal. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. 2 AgRg no RHC n. 147.197/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de agosto se 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator